Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-61.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014005-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), AMADEU GAUDENCIO - CPF: 256.958.001-53 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO GONCALVES DO BONDESPACHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE
O
PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E PERMANECEU FORAGIDO POR
MAIS

17 (
DEZESSETE
)
ANOS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO –

INCONSISTÊNCIA
– FUGA DO DISTRITO
DO PACIENTE
DA CULPA –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5.
PACIENTE IDOSO E EM ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE NÃO CONFIGURADO –

6.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SITUAÇAO EMERGENCIAL DE SAÚDE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DESCRITAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –

7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
decreto

preventivo

do
paciente

encontra
-se
suficientemente

fundamentado
, pois a
sua

fuga
do
paciente
do
distrito
da culpa, logo
após
o crime,
por

período
superior a
17 (
dezessete
)

anos
é
circunstância
que
revela
a
necessidade
de se
resguardar

a

instrução
criminal e eventual
aplicação
da lei penal,
nos

termos
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
.

2.
Não

há

como se acolher a tese de falta de contemporaneidade

entre o
decreto

constritivo
e
o
fato

criminoso
,
eis
que
transcorrido

pouco

mai
s
de
1 (um)
mês
entre
o novo
mandado
de
prisão

e
seu

efetivo

cumprimento
,
isso

sem

contar
que

paciente

somente

foi

localizado

mais
de
17 (
dezessete
)
anos

depois
do crime,
circunstância
a
denotar

a
necessidade
da
sua

custódia

para
garanti
a

d
a
ordem

pública
e
da
aplicação
da lei.

3
. Na
espécie
,
são

inaplicáveis

quaisquer
das
medidas

cautelares

alternativas
à
prisão
,
elencadas
no art. 319 do Código de
Processo
Penal,
porque
as
circunstâncias
do
delito
,
em

tese
,
praticado

pelo

paciente

revela

a

insuficiência
das
cautelares

mais

brandas
.

4
.
Os

predicados

pessoais
do
paciente

não

têm
o
condão
de,
isoladamente
,
avalizar
o
direito
à
revogação

ou

relaxamento
do
seu

decreto

preventivo
,
eis
que
presente

dois

requisitos

autorizadores
da
custódia

cautelar
:
garantia
da
ordem

pública e o resguardo da instrução pr o cessual
.

5.
Diante da
falta
de
comprovação

de

debilidade
extrema do
paciente

decorrente
de
doença
grave
ou

até

mesmo

d
a
necessidade
de
realização
de
algum

trat
amento

extramuros
,
não

há
que se
falar

em

revogação
de
sua

custódia

cautelar
,

eis
que
foi

fundamentada

pelo

juízo
de
primeiro

grau

na

garantia
da
ordem

pública
e da
aplicação
da lei.

6.
A
alegação

genérica
de
situação

emergencial
de
saúde

pública
e de
risco
de
contaminação
,
sem

qualquer

informação
no
sentido
de
demonstrar
que
o

paciente
se
enquadra

nas

hipóteses

previstas

na

Recomendação
n. 62 do
Conselho
Nacional de
Justiça
– CNJ,
não

autoriza

a
sua

soltura
,
não
se
podendo

falar

em

constrangimento

ilegal
.

7
.
Pedidos

julgados

improcedentes
.
Ordem
de
habeas corpus

denegada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Railton
Ferreira de Amorim, em benefício de
Amadeu Gaudencio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 27 de junho de 2022, na cidade de Cuiabá-MT, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no ano de 2007, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art.121, § 2º II e IV, e art. 14, II, do Código Penal), conforme consta nos autos de Ação Penal n. 0000888-21.2007.8.11.0008, em trâmite no juízo mencionado.

Registra o impetrante que o crime imputado ao paciente ocorreu em 23 de agosto de 2004 e que sua prisão preventiva foi decretada em 3 de maio de 2007, mesmo não tendo sido esgotados todos os meios possíveis para a sua localização pelo juízo tido por coator, entendendo que
o favorecido
estava em local incerto e não sabido, oportunidade em que

fo
ram suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional
.

Sustenta
que
a

autoridade

acoimada
de
coatora

não

apresentou

fundamentação

idônea
para
decretar
a
prisão

preventiva
do
paciente
,
uma

vez
que,
na

espécie
,
não

restaram

configurados

os

requisitos

autorizadores

da
prolação
do
referido

édito
judicial
,
elencados
no art. 312 do Código de
Processo
Penal,
especialmente
o
periculum

libertatis
.

Assevera
que
o

paciente

ostenta

predicados

pessoais

favoráveis
,
tem

residência

fixa
e
emprego

lícito

na

cidade
de Cuiabá;
esclarecendo
,
outrossim
, que
ele

conta
com
65
anos
de
idade
,
sendo
,
suficiente
,
na

hipótese
,
a

aplicação
de
medidas

cautelares

alternativas
,
elencadas
no art. 319 do Código de
Processo
Penal.

Aduz
que “
a
prisão
do
Paciente

foi

implementada

quase
18 (
dezoito
)
anos

após
o
delito
,
não

foi

declinado

nenhum

elemento

objetivo

ocorrido
no
longo

período
que
permaneceu

em

liberdade que impedisse o reconhecimento do direito de aguardar

em

liberdade

prejudicaria
o
andar
processual. Nesse
aspecto
, a
custódia

preventiva

parece

violar
,
igualmente
, o
princípio
da
contemporaneidade
da
medida

constritiva
,
em

razão
do
decurso
de
longo

período
de tempo
até
o
cumprimento
do
mandado

prisional
”.

Forte
nas

razões

acima

consignadas
,
liminarmente
,
requer
a
revogação
da
prisão

preventiva
do
paciente
, com
ou

sem

medidas

cautelares
, com
a

expedição
de
alvará
de
soltura

em

seu
favor
. E, no
mérito
, a
convolação
da
medida
de
urgência
,
porventura

deferida
,
em

definitiva
.

O
pedido

liminar

foi

indeferido

por

intermédio
das
razões

encontradiças
no ID 135756187.
Solicitadas
as
informações
de
estilo
, o
juízo
de
primeiro

grau

encaminhou
o
expediente
que se
vê
no ID 136780192, no qual fez um
resumo
da
tramitação
do
caso

em

comento
.

Nesta
instância

revisora
, a
Procuradoria
-Geral de
Justiça
, com
fulcro
no
parecer
que se
encontra
no ID
139460691
,
opinou
pela
denegação
da
ordem
.

É o relatório.

Inclua
-se
em

pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o
que
diz

respeito

às

alegações
de que a
autoridade

acoimada
de
coatora

não

apresentou

fundamentação

idônea
para
decretar
a
prisão

preventiva
do
paciente
;
bem

como
que,
na

hipótese
,
não

ficaram

configurados

os

requisitos

autorizadores

d
a
prolação
do
referido

édito
judicial,
tal

como

preconiza
o art. 312 do Código de
Processo
Penal,
impõe
-se registrar que
essas

teses

não
se
sustentam
,
eis

que a
restrição
ambulatorial do
favorecido

foi

determinada
para
garantir
a
aplicação
da lei penal,
uma

vez
que
o

juízo
de
primeiro

grau

considerou

a
sua

fuga
do
distrito
da culpa logo
após
a
ocorrência
do
ilícito
,
tendo

sido
a
custódia
,
posteriormente
,
mantida

porque

embora

ele

tivesse

conhecimento
da
ação
penal
em

seu

desfavor
,
manteve
-se
inerte

durante

mais
de 17
anos
e,
quando

finalmente

foi

descoberto
o
seu

endereço

atual
,
ao
que
tudo
indica,
ocultou
-se à
citação

pessoal
.

Aliás
,
e
is
as
razões

adotadas
pela
autoridade

judiciária
da
primeira

instância
para
manter

a
prisão

preventiva
do
paciente
:

[...]

Vistos
.

Trata
-se de
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

formulado

por

AMADEU GLAUDENCIO
,
preso

em

razão
da
prática
do crime
previsto
no art. 121, §2º,
inciso
II (
fútil
) e IV (
recurso
que
impossibilitou
a
defesa
) c/c art. 14,
inciso
II,
todos
do Código Penal.
Instado
a se
manifestar
o
Ministério

Público

pugnou

pelo

indeferimento
do
pleito

defensivo
(ID n. 89401799).

Vieram

os
autos
conclusos
.

É o
escorço
do
necessário
.
Decido
.

Compulsando

os
autos,
verifico
que,
até
o
presente

momento

não

houve

qualquer

alteração

fática

a

ensejar
a
revogação
da
prisão

preventiva
,
eis
que
até

então
se
encontram

presentes
o
fumus

commissi
delicti e o
periculum

libertatis
.

Outrossim
,
não
se
pode

olvidar
que a
privação

cautelar
da
liberdade
individual
qualifica
-se pela nota da
excepcionalidade
, e
somente

será

justificada
se
comprovada

garantia
da
ordem

pública
, da
ordem

econômica
,
por

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal,
quando

houver

prova
da
existência
do crime e
indício

suficiente
de
autoria
e de
perigo

gerado

pelo

estado
de
liberdade
do
imputado
,
desde
que
concretamente

ocorrente
as
situações

referidas
no art. 312 do Código de
Processo
Penal.

Inicialmente
,
apesar
de a
defesa

aduzir
que
não

estão

presentes

os

requisitos
da
medida
extrema,
não

aportou

aos
autos
qualquer

elemento
de
prova

capaz
de
demonstrar
a
reversão
do
quadro

fático

já

existente

nestes
autos.

Outrossim
,
depreende
-se que
após
a
prática
do crime data de 23 de
agosto
de 2004, o
acusado
Amadeu Gaudencio
empreendeu

em

fuga
,
permanecendo

foragido

até
a data de 27 de
junho
de 2022,
tendo

decorrido

aproximadamente
17 (
dezessete
)
anos
e 10 (
dez
) meses
.

Mesmo

ciente
da
prática
do crime
em

questão
, o
acusado

deixou
de
procurar
a
Delegacia
de Polícia
Judiciária
Civil e Poder
Judiciário
,
visando

esquivar
-se do
distrito
da culpa
.

Alega
o
requerente
que
em

razão
de
exercer

função
de pastor
evangélico
,
seu

endereço

seria
de
notório

conhecimento
dos
órgãos

públicos
,
podendo

facilmente
ser
localizado
para responder
os

questionamentos

acerca
da
prática

delituosa
.

Considerando
que as
prisões

cautelares

são

regidas
pela
cláusula
rebus sic
standibus
,
sendo

certo
que
permanecendo
o
quadro

fático

inalterado
a
segregação

deve

persistir
,
uma

vez
que
o

fato
de ser o
réu

primário
e
não

possuindo

condenação
com
trânsito

em

julgado
,
não

constitui

elementos

suficientes
para
soltura
, pois,
conforme

mencionado

alhures
,
ainda
se
fazem

presentes

os

fundamentos e motivos que ensejaram à decretação da custódia

cautelar
.

A
seu

turno
, a
prisão

preventiva

somente
se
sustenta

quando

presentes

os

requisitos

constantes
do art. 312 do CPP e se
revelarem

inadequadas

ou

insuficientes

às

medidas

cautelares
.
Analisando

os

fatos
e
os

termos
do art. 312,
verifica
-se que
seus

pressupostos
da
prisão

cautelar
se
encontram

presentes
no
presente

caso
.
Há a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
de um crime,
conforme
se
extrai
dos
presentes
autos.

O
periculum

libertatis
, para ser
preenchida
, a
permanência
do
acusado

em

liberdade

deve

causar

risco
à
ordem

pública
,
a

ordem

econômica
, a
conveniência
da
instrução
criminal
ou
à
aplicabilidade
da Lei Penal (art. 312, caput, do CPP),
uma

vez
que
permaneceu

foragido

por

aproximadamente
17 (
dezessete
)
anos
e 10 (
dez
) meses.

[...]

Por
oportuno
,
forçoso

consignar

também
, que
eventuais

condições

favoráveis
,
como

residência

fixa

não

são

suficientes
,
por

si

sós
, para
obstar
a
segregação

cautelar
.

Assim,
verifico
que as
medidas

cautelares

diversas
da
prisão

não

são

aptas
a
resguardar

a

ordem

pública
,
razão
pela qual a
manutenção
da
prisão

preventiva
do
Requerente
é
medida

necessária
,
nos

termos
do art. 282,
inciso
I e II do CPP. Assim,
em
que
pese

os

argumentos

expendidos
pela
douta

Defesa
,
compulsando
o material
cognitivo

produzido
no
processo
,
verifica
-se que
não

há

novos

elementos
de
convicção
, que
detenham
a
capacidade
de
demonstrar
que
os

motivos
que
lastrearam
a
decretação
da
prisão

cautelar
do
requerido
,
foram

superados

por

ulteriores

modificações
no
contexto

fático

estabelecido
,
na

exata

medida

em
que a base de
fatos

sobre
a qual se
debruçaram

os

fundamentos
que
serviram
de
sustentáculo
à
sua

decretação
,
até
o
presente

momento
,
manteve
-se
íntegra
,
sem

qualquer

tipo
de
variação

substancial
.

Assim, com base no
exposto
e
em

consonância
com o
parecer
do
Ministério

Público
,
considerando
que
ainda

permanecem

patentes

os

requisitos

necessários
à
custódia

cautelar
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do
acusado
AMADEU GLAUDENCIO,
com
espeque
no art. 312 c/c art. 313,
inciso
I do Código de
Processo
Penal, a
fim
de que
seja

garantida

a

ordem

pública
e
a

aplicação
da lei penal.

Destacamos

Logo,
m
algrado
o
impetrante

sustente

a

inexistência
de

motivos
para a
manutenção
da
custódia

cautelar
do
paciente
,
do
édito
judicial
acima

parcialmente

transcrito
se
depreende

que
a
sua

prisão

preventiva

foi

justificada

por

seu

prolator

tendo

em
vista que,
desde

a
prática
do crime,
ainda

no
ano
de 2004
,
o
favorecido
se
esquivou
de
comparecer

perante

a

autoridade

policial
e judicial para
contribuir
com
a

elucidação
dos
fatos
,
até
ser
preso

em

27 de
junho
do
ano

em

curso
.

Em
consulta
aos
autos da
ação
penal de
origem
(
ação
penal n. 0000888-21.2007.8.11.0008), se
verifica
que
a

inicial

acusatória

foi

oferecida

em
16 de
abril
de 2006 e
recebida

em

3 de
maio
de 200
7
,
ocasião

em
que a
prisão

preventiva
do
paciente

foi

decretada
para a
garantia
da
instrução
criminal, da
ordem

pública
e da
aplicação
da lei penal,
e
m

razão
de
se
encontrar

em
local
incerto
e
não

sabido
,
conforme

acima

foi

afirmado
.

Além

disso
,
promovida
a
citação

por

edital
doo
favorecido
,
o
favorecido

deixou
de
comparecer

na

audiência

destinada

ao

seu

interrogatório
e
não

constituiu

advogado

nos
autos
,
motivo

pelo
qual o
juízo
de
origem

determinou
a
suspensão
do
processo
e do
curso

prescricional
,
nos

termos
do art. 366 do Código de
Processo
Penal.

Anos
depois
,
mais

precisamente

em

21 de
setembro
de 2021
,
Ministério

Público

“
requereu

expedição
da carta
precatória
à Comarca de Cuiabá/MT para
proceder
a
citação
do
réu
. Ao ID: 74035158,
juntou
-se
Certidão

negativa
,
na
qual
certifica
que
o

Réu
se
ocultou
de ser
citado
,
não

sendo

possível

proceder
a
citação
e
intimação
de AMADEU GAUDENCIO”.
Por
essa

razão
, com
fundamento

na

garantia
da
ordem

pública
e para
assegurar

a

aplicação
da lei penal, o
órgão

acusatório

pugnou
pela
manutenção
da
prisão

preventiva
do
paciente
,
expedindo
-se novo
mandado
de
prisão
,
pleito
que
foi

atendido
pela
autoridade

coatora
.

Por outro
viés
,
no que
concerne à audiência de contemporaneidade alegada pelo

paciente
,
embora
,
realmente
,

os

fatos

tenham

ocorrido

em
23 de
agosto
de 2004, a
sua
a

preventiva

reprochada

foi

decretada
e
mantida

em

decorrência
da

sua

fuga
do
distrito
da culpa
,
eis
que
permaneceu

fugido

por
17 (
dezessete
)
anos
e 10 (
dez
) meses
,
circunstância
s
,
essas
,
que
justifica
m
a
manutenção
de

sua

custódia
para
garantia
da
aplicação
da lei penal.

Aliás
,
confirmando

essa

premissa
,
foi

aprovado
o
Enunciado
n. 26, pela
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas
deste
Tribunal de
Justiça
do Estado de Mato Grosso
vazado

nos

seguintes

termos
:
A
fuga
do
agente
,
assim

entendida

como

evasão
do
cárcere

ou

ausência

deliberada
de
seu

domicílio
,
autoriza
a
decretação
da
prisão

preventiva
, para fins de
assegurar

a

aplicação
da lei penal.

A

propósito
,
a
cerca
da
matéria
,
est
a

Corte de
Justiça

deixou

assentado
:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Há

motivação

idônea

na

decisão
que
decreta
a
prisão

preventiva

pautada

na

necessidade
de
garantir

a

aplicação
da lei penal,
sobretudo

porque
o
acusado

fugiu
do
distrito
da culpa, logo
após

os

fatos
, e
permaneceu

em
local
incerto
e
não

sabido

por

mais
de 20
anos
,
demonstrando
a
sua

intenção
de
furtar
-se das
suas

responsabilidades

penais
.
Não

há

falar

em

ausência
de
contemporaneidade
do
decreto

prisional
,
uma

vez
que a
defesa

busca

utilizar
o
período
no qual o
paciente

permaneceu

foragido

como

justificativa
para
afastar
a
necessidade
de
constrição

cautelar
,
entendimento
que
contraria
o
texto
do art. 312 do Código de
Processo
Penal
(STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE). Torna-se
incabível
a
substituição
da
prisão

pelas

cautelares

alternativas

previstas
no art. 319 do Código Processual Penal, se
evidenciada

a

imprescindibilidade
da
medida

constritiva
para
garantir

a

aplicação
da lei penal. (N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

em
17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA FORAGIDO – PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA POR 17 (DEZESSETE) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE –
PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZESSETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A
prisão

preventiva
se
apresenta

legítima
, pois
lastreada

na

evasão
do
distrito
da culpa,
uma

vez
que
o

beneficiário

permaneceu

foragido

por
17 (
dezessete
)
anos

após
o
cometimento
do crime,
uma

vez
que tais
fatores

concretos

evidenciam
a
necessidade
da
medida

extremada
para a
garantia
da
ordem

pública
e
aplicação
da lei penal.
A
contemporaneidade

diz

respeito

aos

motivos

ensejadores
da
prisão

preventiva
e
não

ao

momento
da
prática

supostamente

criminosa
. No
caso
,
permanecem

hígidos

os

fundamentos
da
segregação
, pois a
medida
extrema se
faz

necessária

não

apenas
para a
garantia
da
ordem

pública
,
como

também
para
assegurar

a

aplicação
da lei penal, pois a
fuga

constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão
. A
duração
do
processo
,
nos

exatos

termos
da
norma

constitucional
(art. 5º,
inciso
LXXVIII, da CF),
deve
ser
razoável
,
impondo
-
se a

interpretação
da
demora
no
curso
da
instrução

através
da
ponderação
com o
princípio
da
proporcionalidade
, que
em

seu

sentido

estrito

autoriza
a
maior

dilação
dos
prazos

processuais

quando
a
ação
penal
apresentar

maior

complexidade
. O
paciente

está

preso

desde

setembro
de 2021.
Há

audiência

designada
para 08 de
junho
de 2022,
quando
o
magistrado

poderá

compensar
eventual
atraso
.
Não
se
constata
,
ainda
,
excesso
de
prazo

na

formação
da culpa. (N.U 1008103-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

em
08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

Destacamos

E,
por

sua

vez
, o
Superior Tribunal de
Justiça

enfre
n
tando
a
matéria

firmou
o
seguinte

entendimento
:

A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que "
afasta
-
se a

ausência
de
contemporaneidade
dos
fatos

quando

o
decreto

não

pode
ser
cumprido

porque

foragido
o
paciente

por

diversos

anos
,
período

em
que
suspensa
a
ação
penal e o
curso
do
prazo

prescricional
"
( HC
574.885/
PE ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado

em
30/6/2020, DJe 5/8/2020).

Destacamos

Sendo
a
ssim
,
não
é
demais

repetir
que
agiu

corretamente
o
juízo
da
primeira

instância
,
porque
,
em
se
tratando
de
custódia

cautelar
, a
regra

disposta
no art. 312 do Código de
Processo
Penal,
estabelece

os

seguintes

requisitos
para a
sua

decretação
:

Art. 312: A
prisão

preventiva

poderá
ser
decretada

como

garantia
da
ordem

pública
, da
ordem

econômica
,
por

conveniência
da
instrução
criminal,
ou
para
assegurar

a

aplicação
da lei penal,
quando

houver

prova
da
existência
do crime e
indício

suficiente
de
autoria
.

Destarte
,
embora

não
se
possa

olvidar
que
o

ordenamento

jurídico

pátrio

reconheça
a
liberdade

como

regra
,
tem
-se que
o

carecer

ad

cautelam

imposto

ao

paciente

deve
ser
mantido
,
por

estarem

configurados
,
na

hipótese
: tanto o
fumus

comissi
delicti
,

externado
pela
existência
da
materialidade
e
indícios

suficientes
da
autoria

delitiva

quanto

periculum

libertatis
,
decorrente
da
necessidade
da
medida
extrema
,
sobretudo
, para
assegurar

a

aplicação
da lei penal
.

Além
do
mais
,
tem
-se que a Lei n. 12.403/11,
modificando
o art. 282, § 6º, do Código de
Processo
Penal,
estabeleceu
de forma
clara
e
insofismável
o
seguinte
:
A
prisão

preventiva

será

determinada

quando

não
for
cabível
a
sua

substituição

por

outra

medida

cautelar
(art. 319)
.
Por
consequência
,
em

decorrência
de

disposição
legal, a
medida
extrema
deverá
ser
decretada

quando

realmente
se
mostrar

necessária
e
adequada

às

circunstâncias

em
que
cometido
o
delito
e
às

condições

pessoais
do
agente
.
E, no
caso

em

tela
,
tal

como

asserido

linhas

volvidas
,

após

ter

praticado
o crime
o
paciente
se
evadiu
do
distrito
da culpa,
colocando
-se
em
local
incerto
e
não

sabido
e, pois, à
margem
de
averiguação
dos
órgãos
de
investigação
.

Diante
disso
,
na

hipótese
,
não
se
mostra

suficiente

a

aplicação
de
medidas

cautelares

diversas
da
prisão

elencadas
no art. 319 do Código de
Processo
Penal,
uma

vez
que as
circunstâncias

do
caso

concreto

revelaram
que
providência

menos

gravosa
do que a
custódia

provisória

não

seria

suficiente
para a
garantia
da
ordem

pública
.

A
demais
, a

despeito
de o
impetrante

ter

alegado
que
o

paciente

ostenta

condições

pessoais

favoráveis
para responder
ao

processo

em

liberdade
, tais
como

endereço

fixo
e
ocupação

lícita
, é
cediço
que tais
atributos

não

têm
o
condão
de,
por

si

sós
,
ensejar
a
restituição
da
sua

liberdade
,
tal

como
se
infere
do
Enunciado
n. 43 da
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas
deste
Tribunal de
Justiça
,
assim

redigido
:
As
condições

pessoais

favoráveis

não

justificam
a
revogação
,
tampouco

impedem
a
decretação
da
custódia

cautelar
,
quando

presente
o
periculum

libertatis
.

Sob outro
aspecto
,
em
que
pese
o
impetrante

assevere
que
o

paciente
é

i
doso
(65
anos
)
e

tenha

anexado

ultrassonografia

em
que se
registra

a
conclusão
de que
ele

apresenta

alterações

sugestivas
de

aumento

volumétrico

prostático
(
próstata
com volume
aumentado
)
,

é

importante
registrar
que
não

foram

apresentadas

prescrições

medicamentosas

ou

relatórios

médicos

aptos a comprovar eventual ausência de higidez do favorecido

decorrente
de
doença
grave
ou

até

mesmo
a

necessidade
de
realização
de
algum

tratamento

extramuros
, do que se
conclui
,
ao

contrário
do
alardeado

na

impetração
, que o
estado
de
saúde
do
paciente

não

apresenta
, no
momento
, a
gravidade
que se
pretendeu

ilustrar
.

Por
derradeiro
,
a
despeito
de
embora
o
impetrante

afirm
ar

que
[...]

é
necessária

toda
cautela
possível
,
ainda

mais

porque
as
unidades

desta
Capital e de
Várzea
Grande
encontram
-se com o
número
de
encarcerados

muito
superior à
sua

capacidade
, o que,
eventualmente
,
ocasionaria

disseminação
do
vírus

em

escala

geométrica
,
[...];
bem

assim

aduzir

que
[...]
o
CNJ
através
da
recomendação
62/2020
vem

informando

sobre
as
prisões

decorrentes

neste

período
de
pandemia
e o STF
vem

mostrando

decisões
no
sentido
de que a
prisão

neste

período
,
encarceramento
,
deve
ser
observados

critérios

como

sua

excepcionalidade
para
evitar
a
contaminação
e
proliferação
da COVID-19
[...]
,
é

preciso

reconhecer
que
essas

são

alegações

genéricas
,
sem

qualquer

informação
no
sentido
de
demonstrar
que
o

paciente
se
enquadra

nas

hipóteses

previstas

na

Recomendação
n. 62 do
Conselho
Nacional de
Justiça
– CNJ, a
fim
de
motivar
a
revogação
da
sua

custódia

cautelar

em

razão
do
risco
de
contaminação

pelo
novo
coronavírus
,
razão
pela qual a
medida
extrema
deve
ser
mantida

porquanto
,
conforme

foi

dito

alhures
,
encontra
-se
plenamente

justificada
.

Com efeito,
sobre a matéria, eis
a

posição do
Superior Tribunal de Justiça e por esta
Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(
TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

P
osto
isso
,
em

sintonia
com o
parecer
ministerial,
julgo

improcedentes

os

pedidos

deduzidos

em
favor de
Amadeu Gaudencio
;

por

consequência
,

denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022